Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO DE PESSOA CASADA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVADOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL EM COOPROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DEPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Requisitos comprovados. Benefício da gratuidade de justiça mantido.
2. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil-CC estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).
4. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
5. No caso, há elementos suficientes para provar a existência de união estável. A separação de fato de pessoas casadas não impede o reconhecimento de união estável para fins legais, uma vez comprovados requisitos do art. 1. 723 do CC.
6. O art. 1.831 do Código Civil dispõe: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
7. No mesmo sentido, o parágrafo único, do art. 7o, da Lei no 9.278/96, estabelece: “Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.”.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente não se constitui sobre imóvel que não era de propriedade exclusiva do falecido à época da abertura da sucessão.
9. No caso, o imóvel pertence formalmente a N.T.H e a P.C.S.D.M., pois adquirido na constância do casamento. A autora não comprovou a sua alegação acerca da existência de acordo informal sobre a partilha dos bens do antigo casal, em que P.C.S.D.M ficou com o apartamento no Residencial Piazza como seu bem exclusivo. O fato de o bem não pertencer exclusivamente ao falecido impede o direito real de habitação requerido pela autora.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.